Tribunal: STF
Processo: HC 87730
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: I. Prisão preventiva: conveniência da instrução
criminal.
Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido
de que, de regra, com o fim da instrução criminal, não há falar em
sua conveniência para manter a prisão preventiva.
II. Prisão
preventiva: garantia da ordem pública: fundamentação inidônea.
Não podendo constituir antecipação da pena, não basta a legitimar
a prisão preventiva o apelo à gravidade do tipo ou, em concreto, do
fato criminoso: precedentes.
III. Habeas corpus:  Deferimento da
ordem para revogar o decreto e conceder liberdade provisória ao
paciente. Extensão aos demais co-réus presos por força do mesmo
decreto.